Tribunal: TJES
Processo: 5018527-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018527-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELLY TAVARES e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018527-34.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
MIRELLY TAVARES e GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIROS VULNERÁVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 397,01 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 para cada autor a título de danos morais. O caso envolve o cancelamento de voo doméstico (Guarulhos x Vitória), sob a justificativa de manutenção extraordinária da aeronave. Os autores (uma gestante de 28 semanas e o grupo acompanhado de uma criança de 7 anos) alegam ausência de assistência material, necessidade de custear deslocamento entre aeroportos (GRU-CGH) e chegada ao destino com mais de 6 horas de atraso. O recurso da ré pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção não programada de aeronave configura excludente de responsabilidade (fortuito externo/força maior) apta a ensejar a suspensão pelo Tema 1.417 do STF ou se trata de fortuito interno; (ii) saber se o cancelamento aliado à falha na assistência a passageiros vulneráveis (gestante e criança) gera dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há incidência do Tema 1.417 do STF, pois a manutenção extraordinária de aeronave é risco inerente à atividade (fortuito interno), não se confundindo com as hipóteses de força maior ou fortuito externo objeto de repercussão geral na Corte Suprema.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14, CDC). O dever de manutenção, embora essencial para a segurança, não afasta a responsabilidade da fornecedora por falhas no serviço.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. A ausência de assistência material comprovada, impondo aos autores o custeio de alimentação e transporte entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, somada ao atraso superior a 6 horas, configura extremo desgaste logístico, agravado inquestionavelmente pelas condições de vulnerabilidade dos passageiros (uma gestante de 28 semanas e uma criança de 7 anos).

O montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante nem irrisório. O valor observa adequadamente as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, em consonância com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção extraordinária e não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, e não exime a companhia da responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. 2. O cancelamento de voo sem a prestação de assistência material adequada, resultando em atraso superior a 6 horas e em severo desgaste logístico para passageiros em situação de vulnerabilidade (gestantes e crianças), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.417 (distinguished);

STJ, Súmula 362;

Turmas Recursais do TJES, Enunciado 1/2008, Enunciado 11 e Enunciado 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TAM LINHAS AEREAS S/A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MIRELLY TAVARES e GENESIO BATISTA FERREIRA JUNIOR.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18325359), com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a requerida, a ressarcir a requerente o montante de R$ 397,01 (trezentos e noventa e sete reais e um centavo), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 18325360), a recorrente pleiteia pela reforma parcial da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão no ID 18325366.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINARMENTE: DO SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417 STF)

Inicialmente, registro que não é hipótese de sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. A suspensão determinada pela Suprema Corte vincula-se a casos que discutem a prevalência entre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em situações de caso fortuito externo ou força maior. No caso em apreço, a narrativa fática estabelecida na contestação refere-se à manutenção não programada da aeronave, fato que a jurisprudência pátria consolidada classifica como fortuito interno (risco da atividade), não se amoldando, portanto, à hipótese de repercussão geral que justifica o sobrestamento.

No Mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à ocorrência ou não de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo e ao
quantum
indenizatório, sendo esta a única questão remanescente.

O Juízo sentenciante agiu acertadamente ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

In casu
, restou incontroverso o cancelamento do voo LA3330 (Guarulhos x Vitória) no dia 11/01/2025, sob a justificativa de manutenção extraordinária, conforme admitido pela própria recorrente em sede de contestação (IDs 18325337, 18325338 e 18325352).

Imperioso ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva (art. 14, CDC). A necessidade de manutenção, embora necessária para a segurança, é fator previsível e inerente à exploração do transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, a tese de “mero aborrecimento” não prospera. As provas dos autos demonstram que os autores, após retornarem de uma viagem internacional, foram surpreendidos com o cancelamento do último trecho. A gravidade do caso reside nas condições específicas dos passageiros: a coautora Mirelly Tavares estava em estado gravídico (28 semanas - ID 18325335) e o grupo estava acompanhado de uma criança de 7 anos (ID 18325336).

A assistência material não foi comprovada pela Ré. Pelo contrário, os autores demonstraram ter custeado alimentação e, inclusive, o transporte de táxi entre os aeroportos de Guarulhos (GRU) e Congonhas (CGH) para a reacomodação (IDs 18325346 e 18325347), situação de extremo desgaste para uma gestante e uma criança. O atraso final de mais de 6 horas para o destino, somado ao descaso logístico, configura o dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor guarda perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante observa o caráter pedagógico-punitivo necessário, especialmente considerando a vulnerabilidade dos autores no momento da falha, apresentando-se proporcional ao fato, justo e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, e observa o caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18325359). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)